Tribunal: STF
Processo: RE 93295
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 538. DA SUSPENSÃO DO PRAZO PARA SE
AJUIZAR OUTRO RECURSO DECORRE QUE O SEU TRANSCURSO FICA PARADO, ISTO
E, QUE SE DEVE COMPUTAR O LAPSO DE TEMPO JA DECORRIDO EM ANTES DO
AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS. NÃO SE PODE CONFUNDIR A
SUSPENSÃO COM A INTERRUPÇÃO, VISTO QUE ESTA DESFAZ QUALQUER LAPSO DE
TEMPO DECORRIDO, ISTO E, NA INTERRUPÇÃO O PRAZO RECOMECA A
TRANSCORRER POR INTEIRO.
2. DOUTRINA SOBRE A MATÉRIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO EXTEMPORANEO NA CONSIDERAÇÃO DO
QUE DISPÕE O ART. 538 DO C.PR. CIVIL.
4. AGRAVO REGIMENTAL DO VENCIDO, A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.